Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029751-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), THIAGO FELIX DE ANDRADE - CNPJ: 12.840.601/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO
COM A ANOTAÇÃO
"NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA.
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO
.
EXTINÇÃO DA
LIDE
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada com base em contrato de alienação fiduciária. O agravante alega que, após novo acordo celebrado entre as partes, restou acordado novo vencimento e a necessidade de nova constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não
procurado” é suficiente para configurar a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária; e (
ii
) definir se, diante da ausência de constituição válida em mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ reconhece que a constituição em mora pode se dar com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, desde que haja comprovação da tentativa de entrega.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, sem qualquer comprovação de tentativa real de entrega no endereço do devedor, não configura a mora válida, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp nº 2.180.009/MT).

A jurisprudência do TJMT confirma a invalidade da notificação devolvida como “não procurado” sem diligência adicional do credor para comprovar a tentativa de entrega (AI nº 1033798-15.2024.8.11.0000 e AI nº 1035891-48.2024.8.11.0000).

Sendo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante da matéria de ordem pública e da possibilidade de aplicação do efeito translativo, é possível extinguir a ação originária diretamente no julgamento do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.584.614/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, devendo estar comprovada no momento da demanda.

A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura mora válida, na ausência de prova de tentativa efetiva de entrega no endereço indicado no contrato.

A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sendo matéria cognoscível de ofício em grau recursal por força do efeito translativo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029751-61.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que em decisão anterior (ID 192927783), o juízo de primeiro grau condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da constituição em mora, tendo em vista que houve nova avença entre as partes.

Menciona que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1016118-80.2025.8.11.0000, confirmou essa exigência de comprovação da mora, reforçando que o segundo acordo previa expressamente a necessidade de nova intimação do devedor.

Sustenta que apesar disso, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID 205564663) autorizando a busca e apreensão com base em notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado", a qual já havia sido considerada inválida pelo próprio Banco em petição anterior.

Relata que o veículo — uma caminhonete CHEVROLET/S10, placa QBE5171 — foi efetivamente apreendido em 29/08/2025, o que gerou grave prejuízo à empresa, que depende do bem para suas atividades comerciais.

Defende que a constituição em mora é requisito essencial para a validade da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Aduz
que
a
jurisprudência pacífica do STJ (REsp 2007339/RS e Tema 1132) e do TJMT (AI 1033798-15.2024.8.11.0000) reconhece a invalidade da notificação extrajudicial
devolvida como “não procurado”, por ausência de comprovação da tentativa de entrega ao devedor.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida no Id
311605871
para suspender a decisão atacada, bem como determinar a devolução do veículo.

Na contraminuta o agravado afirma
que a
constituição em mora foi validamente realizada, não havendo ausência de pressuposto processual
(
Id
314038867
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso concreto,
o

agravado/autor
ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo, porém antes da análise da liminar, ele informou que foi feito acordo com o
agravante/réu
, no qual ficou estipulado o valor do débito em R$51.200,00 a serem pagos em 60 parcelas de R$1.143,78, com início em 26-04-2021 (Id n. 53159319 – autos em primeiro grau).

O
agravante
deixou de pagar a partir da prestação vencida em 26-01-2022. Requerido o prosseguimento do feito, o juízo
de origem

analisou o preenchimento dos requisitos necessários, e concedeu a liminar em 11-07-2023. Depois foi apresentado novo acordo (Id n. 116636544 – autos em primeiro grau), e outra vez descumprido.

O
agravado
requereu o prosseguimento do feito com a busca e apreensão do veículo, no entanto foi determinada a comprovação da constituição em mora referente ao novo acordo homologado.

Posteriormente, a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no Contrato, contudo, foi devolvida com a anotação
“não procurado”
(Id 204707040 –
PJe
1º Grau). Na sequência, foi deferida a liminar.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Quanto à
sua
eficácia para
que o
devedor
seja considerado
em mora,
o STJ definiu no
Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora
o agravado
afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto
essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria
, deste Tribunal
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que deu provimento a agravo de instrumento do devedor para extinguir a ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” seria suficiente para caracterizar a mora; e (ii) se o protesto positivo do título, com intimação por edital, supre a ausência de comprovação da entrega da notificação no endereço contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a constituição em mora é pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

4. O Tema 1.132/STJ admite que a mora seja comprovada pelo envio de notificação ao endereço
contratual, sem exigir recebimento pessoal, desde que comprovada a tentativa de entrega.

5. A devolução da notificação por “não procurado” não demonstra a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para caracterizar a mora.

6. O protesto do título com intimação por edital somente tem eficácia para constituir em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação ‘não procurado’, sem comprovação de tentativa de entrega, não configura a mora exigida para a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; Tema 1.132/STJ; STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2012”.
(N.U 1022329-35.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no art.
485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação da constituição em mora da devedora

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora.

5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.180.009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; TJMT, AI nº 1035891-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, RAC nº 1003682-56.2024.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/05/2025”.
(N.U 1001698-31.2025.8.11.0013, Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
atribuir-lhe
efeito

translativo
e extinguir, sem resolução de mérito, a
Ação
de
Busca
e
Apreensão
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Condeno
o
agravad
o
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025